Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O FEITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. PROVIMENTO.
1. Convindo às partes pelo parcelamento da dívida, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra a obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em extinção ante a ausência de quitação do débito.
2. A extinção do processo com resolução de mérito, sem pedido nesse sentido, configura julgamento extra petita, sendo inviável quando não há quitação integral da dívida nem novação da obrigação.
3. Apelação conhecida e provida.